Tribunal: TJDFT
Processo: 0707080-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, proferida em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de NASCIMENTO ALVES PAULINO, e a qual indeferiu pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/Banco Central, na busca de ativos do devedor. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a pesquisa requerida. Preparo regular sob ID 3303646. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Requer a parte exequente a realização de pesquisa nos sistemas CCS-BACEN. Ocorre que ambos os sistemas são ferramentas indisponíveis ao juízo na busca de bens dos executados para quitação da dívida, o qual, se utiliza dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, todos, inclusive, que já foram consultados nos autos. Ressalto que o sistema SISBAJUD já promove a consulta a toda a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.4.2007. Assim, sendo as referidas instituições de pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), nos termos da Lei no 12.865 de 2013, figuram como parte do Sistema Financeiro Nacional, tendo sido abrangidas pela pesquisa realizada pelo sistema SISBAJUD. Dessa forma, este juízo atendeu ao princípio da cooperação, não podendo ser compelido a suportar um ônus que cabe ao credor no sentido de engendrar esforços para indicar bens dos devedores passíveis de penhora. Nesse sentido: (...) Em derradeira oportunidade, intimo a parte exequente a promover o andamento do processo, indicando bens do devedor passíveis de penhora, em 15 dias, sob pena de arquivamento, nos termos do artigo 921 do CPC. Advirto que este juízo não autorizará diligências já efetivadas ou consideradas procrastinatórias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante, exceto o arquivamento provisório e até que sejam indicados bens que respondam pela dívida. Lado outro, não se pode descuidar que a lei processual também fixa terceiro requisito para a concessão de tutelas provisórias, qual seja, a reversibilidade do provimento (art. 300, §3o, do CPC), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizada a consulta, os dados serão franqueados definitivamente às partes. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator